Tribunal: TJPA
Processo: 0003905-33.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003905-33.2017.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: REINALDO JOSE ZUCATELLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza a rediscussão da matéria nessa estreita via.

3. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003905-33.2017.8.14.0040

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

EMBARGANTE: VALE S.A.
(ADV. Pedro Bentes Pinheiro Filho, OAB/PA 3.210)

EMBARGADO: REINALDO JOSÉ ZUCATELLI
(ADV. Sebastião Bandeira, OAB/PA nº 8156–B
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Apelação Cível
opostos por
VALE S.A.
, em face de Acórdão (
PJe ID
n
15815256 - Pág. 1-3) de Relatoria da Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães que negou provimento ao Apelo, para confirmar a Sentença que condenou a Embargante VALE S.A. à indenização por danos materiais,
por ato de instituição de servidão minerária realizado na área do Embargado
.

Em suas razões recursais (
PJe ID nº
15981515 - Pág. 1-5), o embargante alega que o Acórdão embargado não enfrentou
a alegação de que a audiência de instrução e julgamento havia sido remarcada e não foi devidamente realizada, tendo ocorrido o julgamento de mérito de forma abrupta, sem que se elucidasse os pontos controvertidos na demanda.

Aduz ainda que acórdão também é contraditório e omisso sobre a alegação de que trata da coisa julgada material diante do acordo entabulado na ação de servidão sob nº 0000070-42.2014.8.14.0040
.

Contrarrazões pelo desprovimento das razões do Embargante, além de requerer aplicação de multa por litigância de má-fé (PJe ID nº 16327735 - Pág. 1-5).

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÃŠNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de omissão e contradição no Acórdão, ora analisado, sob o argumento de que não foi apreciada a alegação de que não houve a audiência de instrução e julgamento que havia sido remarcada, tendo ocorrido o julgamento de mérito de forma abrupta, sem que se elucidasse os pontos controvertidos na demanda.

Aduz ainda que acórdão também é contraditório e omisso no ponto que trata da coisa julgada material diante do acordo entabulado na ação de servidão sob nº 0000070-42.2014.8.14.0040.

Sob essas alegações, o Embargante pretende a reforma do Acórdão, ora embargado, que, em sede de Apelação, manteve a Sentença que condenou o Embargante VALE S.A. em danos materiais por ato de instituição de servidão minerária realizado nas terras do autor, ora embargado.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID n 15818656), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Sob a alegação de existência de coisa julgado material, não há falar em omissão nem, muito menos, em contradição, pois o magistrado enfrentou, especificamente, o tema alegado. Veja a reprodução ipsis litteris, no ponto de interesse.

Conforme se depreende dos autos, o acordo firmado entre as partes no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, constante no id. 11163013, de fato formou coisa julgada material, no entanto, em atenção aos laudos que embasaram tal acordo nota-se que a área objeto do presente não foi objeto do acordo, razão por que não merece acolhimento a preliminar suscitada.

Verifica-se que o objeto do acordo firmado entre as partes, tratava-se de apenas parte da área total do imóvel (17.198,12 m2), indenizando apenas pela área de 2.376,20 m2 localizada nos fundos da propriedade, enquanto na exordial, o autor demonstra que a totalidade de seu terreno fora inutilizada. Desse modo, resta clara a diferença do perímetro indenizado no acordo homologado no processo nº 0000070-42.2014.8.14.0040, e do perímetro para o qual requer indenização na presente ação.

Observa-se do excerto do Acórdão, acima reproduzido, que o
decisum
, ora questionado, reconhece que existe uma outra Ação como com os mesmos autores, mas com pedido e causa de pedir diferentes, eis que na presente Ação o dano reclamado se refere a uma outra extensão de terra da propriedade do autor, que não se confunde com o perímetro de terra ocupado pela servidão minerária questionada no processo 0000070-42.2014.8.14.0040. Logo, a alegação de ocorrência de coisa julgada material foi apreciada de forma clara e coerente, descaracterizando qualquer vício, seja de omissão ou de contradição.

Ademais, a omissão a ensejar reparo por meio de Embargos de Declaração, na forma do Art. 1.022 é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o Tribunal, conforme previsão do art. 489, § 1º do CPC/2015. Situação que, a partir da leitura do trecho do voto acima transcrito, não ocorreu, eis que o Acórdão embargado se manifestou de maneira clara e pontual sobre a existência de coisa julgada material.

Sobre a alegação de carência de fundamentação no decisum recorrido e omissão no tocante a inexistência de audiência de instrução, também não há falar sobre a existência de vícios, na forma do Art. 1.022 do CPC/2015, pois o Acórdão recorrido enfrentou, de forma contundente, a ausência de fundamentação. Vejamos.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença se encontra suficientemente fundamentada, em observância ao disposto no art. 93, IX, da CF e art. 489, II, do CPC. Além disso, a decisão contrária aos interesses da parte não significa que foi proferida sem a devida fundamentação.

Ora, a sentença expressou o entendimento do magistrado para o caso específico, enfrentando as questões suscitadas e, assim, formando seu convencimento para um juízo de parcial procedência, de sorte que, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão acompanhada de fundamentação, ainda que sucinta, o que não é o caso, não afronta o preceito do art. 93, IX, da CR/88.

Ademais, sobre a não realização de audiência de instrução, a Jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, tendo o Juiz provas suficientes para o seu livre convencimento, o julgamento antecipado da lide (art. 330, I, CPC), não implica cerceamento de defesa, desde que desnecessária a instrução probatória. Situação que se caracteriza no caso concreto, eis que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o entendimento do Julgador, pois as provas documentais dos autos bastam para o deslinde da controvérsia, eis que consta dos elementos probatórios auto de inspeção judicial (PJe ID nº 11163036 - Pág. 2) que constatou que, em consequência da servidão mineraria desenvolvida pela Embargante, ocorreu um desnível de 06 (seis) metros ente a PA 275 e o imóvel do autor, ora, Embargado.

Logo, o acervo documental é suficiente para nortear e instruir o entendimento do Magistrado quanto ao desfecho da controvérsia, não havendo falar em omissão ou cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento.

Portanto, não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Nesse sentido é a Jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça e dos Tribunais Pátrios.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - QUESTÃO AMPLAMENTE ANALISADA QUANDO DO RECURSO DE APELAÇÃO -
ALEGAÇÃO INFUNDADA E IMPERTINENTE - EMBARGOS REJEITADOS
. (TJ-PR - EMBDECCV: 1174363 PR Embargos de Declaração Cível - 0117436-3/01, Relator: Celso Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 26/08/2002, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2002 DJ: 6203).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - REJEITADA - MÉRITO -
ALEGAÇÕES INFUNDADAS E IMPERTINENTES - NÃO SE PRESTAM A SUSTENTAR O PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM IMPUGNADO
- APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo o recorrente apresentado em suas razões recursais as mesmas alegações levantadas em contestação, ou então, questões que em sede de apelação, apresentam-se impertinentes, não se deve dar provimento ao recurso, pois não se prestam à sustentar pedido de reforma da sentença. (TJ-ES - APL: 00366972819998080011, Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Data de Julgamento: 22/03/2004, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2004).

Quanto à alegação, em sede de contrarrazões, sobre a litigância de má-fé, tenho que não se aplica ao caso concreto, pelos seguintes motivos:

A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária.

Assim, simples fato da interposição de recurso contra sentença que lhe foi desfavorável não deve conduzir a conclusão de prática de litigância de má-fé da parte, ainda que se reconheça a improcedência de suas alegações, tendo em vista os princípios constitucionais que lhe conferem o direito à ampla defesa, ao contraditório e ao acesso à justiça.

Ademais, não existe nos autos prova cabal da atitude dolosa, de má-fé. Nesse sentido a Colenda Corte Superior entende que para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.

“
A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito
”, observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

A acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, por suposta violação do art. 1.022, II do CPC/2015, além do art. 489, § 1o, IV da Lei Processual Civil em vigor, e do art. 5º, LIV e LV, da CF/88, esclareço que o CPC/ 2015, art. 1.025, caput, traz a seguinte afirmação: CONSIDERAM-SE INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do
Acórdão,
ora embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/01/2024